Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL INSERIDO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, concluindo ser inviável a aquisição da propriedade pela usucapião uma vez que o imóvel que se pretende usucapir, além de não possuir matrícula individualizada junto ao Registro de Imóveis, está inserido em área de parcelamento irregular.
2. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito e não se presta a rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado, cabendo aos embargantes inconformados perseguirem as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.